Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATIMORTO. ENTREGA DE CORPO ERRADO AOS PAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RE 870.947/SE e no REsp 1.495.146/MG. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado, sempre considerando-se, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo, visando a salvaguarda de comportamentos futuros análogos pela parte responsável pelo dano.

1.1. Sopesando tais critérios, o valor da compensação por danos morais sofridos pelos autores, consistente na entrega do corpo de outro natimorto para os pais, no caso, comporta redução, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

2. Nos termos do que foi decidido no RE 870.947/SE (objeto de repercussão geral) e no REsp 1.495.146/MG (sob o rito do art. 1.036 do CPC/15), a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados da seguinte forma: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3. Não se tratando de matéria complexa ou que exigiu extensa instrução probatória e interposição de recursos ao longo do trâmite processual, os honorários advocatícios não devem ser fixados acima do mínimo legal.

4. Apelação dos autores desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.